Tribunal: TJMT
Processo: 0007731-56.2014.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007731-56.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (APELANTE), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0001-78 (APELADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS (ASSISTENTE), JONAS RICARDO HORN (ASSISTENTE), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGA PELA DIREITA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM O LOCAL. CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto por FERNANDA TERESINHA MARCHIORO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada em face de PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a via trafegada pela apelante era preferencial e, portanto, o seu direito de passagem foi desrespeitado; e (ii) se o excesso de velocidade por parte da apelante compromete o reconhecimento de responsabilidade da apelada ou justifica o reconhecimento de culpa concorrente.

III. Razões de Decidir

3.

Em cruzamentos não sinalizados, aplica-se a regra prevista no art. 29, inciso III, alínea "c", do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece preferência de passagem ao veículo que vier pela direita do condutor, circunstância que favorecia o veículo da apelada no caso concreto.

4.

Restou demonstrado nos autos que, no trecho onde ocorreu o acidente, a Perimetral Sudoeste não mantinha as características de via preferencial, sendo interrompida por uma propriedade particular e perdendo a característica de prolongamento, conforme esclarecido por testemunha.

5.

O conjunto probatório evidencia que a apelante trafegava em velocidade excessiva, incompatível com o local, o que foi determinante para a ocorrência do acidente, considerando que seu veículo Ford Fusion (1.515kg) causou o capotamento do veículo da apelada, uma caminhonete S10 (2.750kg).

6.

Mesmo que se considerasse a via em que trafegava a apelante como preferencial, tal circunstância não autorizaria o tráfego em velocidade incompatível com o local, especialmente em se tratando de cruzamento, conforme determina o art. 44 do CTB.

7.

A preliminar de litispendência e coisa julgada não merece acolhimento, pois embora exista outro processo (nº 0001760-56.2015.8.11.0040) envolvendo as mesmas partes e o mesmo acidente de trânsito, os pedidos formulados são distintos, configurando-se apenas conexão entre as ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1.Em cruzamentos não sinalizados, aplica-se a regra prevista no art. 29, inciso III, alínea "c", do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece preferência de passagem ao veículo que vier pela direita do condutor. 2. O condutor que trafega em velocidade incompatível com o local, especialmente em cruzamentos, assume a responsabilidade pelos danos causados em eventual acidente, ainda que esteja em via preferencial.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 29, III, "c"; CTB, art. 44; CPC, art. 373; CPC, art. 337, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 10002141320218110080, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/05/2023; TJ-MT, AC 00032993420098110051, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/03/2022; TJ-RS, Recurso Cível 71007993777, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, Segunda Turma Recursal Cível, j. 29/05/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
FERNANDA TERESINHA MARCHIORO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito ajuizada em face de
PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
.

A apelante alega, em síntese, que o juízo de primeiro grau valorou equivocadamente as provas dos autos ao concluir que ela trafegava em alta velocidade, baseando-se apenas em presunções e não em provas técnicas. Sustenta que transitava em via preferencial (Avenida Perimetral Sudoeste) quando teve sua preferência desrespeitada pelo veículo da apelada, que vinha pela via secundária (Rua Lima Barreto). Argumenta que a preferencialidade da via é circunstância objetiva decisiva para a análise da causalidade do acidente, não podendo ser superada por simples presunção de excesso de velocidade. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão de litispendência e coisa julgada, informando que já existe decisão transitada em julgado em outro processo (nº 0001760-56.2015.8.11.0040) envolvendo as mesmas partes e o mesmo acidente, com polos invertidos, onde foi reconhecida a culpa exclusiva da ora apelante. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que o local do acidente não possuía sinalização e que, conforme o art. 29, III, "c" do CTB, a preferência era do veículo que trafegava à direita, no caso, o veículo da apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
FERNANDA TERESINHA MARCHIORO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito ajuizada em face de
PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
.

O DEJAUX certificou a existência de prevenção com a AP nº. 0001760-56.2015.8.11.0040, no ID. 306277378, todavia, pela regra do artigo 83, inciso XVII, do Regimento Interno deste Tribunal, a redistribuição encontra-se adequada.

Assim, passo a análise da preliminar suscitada.

·

DA PRELIMINAR DE LITISPENDENCIA E COISA JULGADA.

Conforme se depreende dos autos, existe outro processo (nº 0001760-56.2015.8.11.0040) envolvendo as mesmas partes e o mesmo acidente de trânsito, com polos invertidos, no qual a ora apelada (Pioneira Insumos Agrícolas Ltda.) figurou como autora e a ora apelante (Fernanda Teresinha Marchioro) como ré. Naquele processo, já houve julgamento em primeiro e segundo graus, tendo sido reconhecida a culpa exclusiva da ora apelante pelo acidente,
sem trânsito em julgado.

O Magistrado de primeiro grau prolatou sentença, condenando
FERNANDA TEREZINHA MACHIORO
ao pagamento por danos materiais:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 49.389,81 (quarenta e nove reais, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), devendo este valor ser corrigido monetariamente, com aplicação de juros a contar da ocorrência do sinistro, de acordo com a Súmula 54 do STJ.Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerente que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se. Traslade-se cópia da presente decisão aos autos do processo 0007731-56.2014.8.11.0040. Após, em nada sendo postulado pelas partes, sem a necessidade de nova determinação, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Sorriso/MT, 09 de abril de 2024.
Valter Fabricio Simioni da Silva
Juiz de Direito.

Esta Câmara de Direito Privado manteve a sentença na íntegra:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE PROVINHA DA DIREITA – ALTA VELOCIDADE – DEMONSTRAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. Age com culpa o motorista que, transitando por fluxos que se cruzam, sem exista qualquer sinalização, quanto à preferência, colide com o veículo proveniente da sua direita (inteligência do artigo 29, inciso III, alínea c do Código de Trânsito Brasileiro), devendo arcar com os prejuízos causados. Cabia à parte recorrente o ônus de comprovar que não estava em alta velocidade e, consequentemente, que não fora a culpada pelo acidente. Inexistindo prova nesse sentido, deve ser mantida a sentença recorrida.(AP 0001760-56.2015.8.11.0040 -
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL – QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data da Sessão: 30/07/2024).

Houve interposição de Recurso Especial, com remessa ao Superior Tribunal de Justiça em 24/05/2025.

Contudo, embora os processos tratem do mesmo fato (acidente de trânsito), os pedidos formulados são distintos. No presente feito, a apelante busca indenização pelos danos que alega ter sofrido, enquanto no outro processo a apelada buscava ressarcimento pelos danos causados ao seu veículo.

Assim, não há que se falar em litispendência, que ocorre quando se repete ação idêntica a outra em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, conforme art. 337, §§ 1º a 3º do CPC. Tampouco se configura coisa julgada, pois os pedidos são diversos, ainda que relacionados ao mesmo evento danoso.

O que se verifica, na verdade, é a existência de conexão entre as ações, tanto que houve instrução conjunta, conforme registrado no termo de audiência de ID nº 305041421. Contudo, a conexão não impede o julgamento separado das ações, desde que não haja risco de decisões conflitantes.

REJEITO
, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

·

MÉRITO

A controvérsia central reside na definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido no cruzamento entre a Rua Lima Barreto e a Avenida Perimetral Sudoeste, na cidade de Sorriso/MT.

A apelante sustenta que trafegava pela via preferencial (Avenida Perimetral Sudoeste) quando teve sua preferência desrespeitada pelo veículo da apelada. Por outro lado, a apelada alega que o local não possuía sinalização e que, conforme o art. 29, III, "c" do CTB, a preferência era do veículo que trafegava à direita, no caso, o seu veículo.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos, pois o conjunto probatório demonstra que a apelante trafegava em velocidade incompatível com o local, o que foi determinante para a ocorrência do acidente.

Primeiramente, quanto à alegada preferencialidade da via em que trafegava a apelante, restou demonstrado nos autos que, no trecho onde ocorreu o acidente, a Perimetral Sudoeste não mantinha as características de via preferencial. Conforme esclarecido pela testemunha Jonas Horn, a Perimetral Sudoeste, no local do acidente, é interrompida por uma propriedade particular, perdendo a característica de prolongamento. Além disso, não havia qualquer sinalização no local que indicasse a preferência de uma via sobre a outra.

Nesse contexto, aplica-se a regra prevista no art. 29, inciso III, alínea "c", do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem o veículo que vier pela direita do condutor. No caso em análise, o veículo da apelada vinha pela direita da apelante, conforme demonstrado pelas fotografias juntadas aos autos e pelo depoimento da testemunha.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em cruzamentos não sinalizados, deve prevalecer a regra da preferência do veículo que trafega pela direita:

Recurso de Apelação Cível nº 1000214-13.2021.8.11 .0080 – Querência Apelante: Salomão Santarem Conceição Apelados: Primavera Diesel Ltda. e outro. E M E N T A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR À DIREITA
– ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CONSERTO EM VALOR SUPERIOR AO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE – COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art . 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. In casu,
o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o descumprimento, por parte do condutor demandado, da regra específica de observância geral para o trânsito de veículos em cruzamento não sinalizado, prevista no art. 29, III, c, e art . 44, ambos do CTB
. No caso em apreço, o valor do conserto do veículo supera o respectivo valor de mercado, devendo a indenização ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela Fipe vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor/apelante. Conforme o entendimento do c. STJ, o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização . Nos termos do art. 86, do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”.(TJ-MT - AC: 10002141320218110080, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO DE VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR EVIDENCIADA – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR DA DIREITA – REGRA DO ART. 29, INC. III, ALÍNEA C, DO CTB – AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA POR PARTE DO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 . Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva. 2 . Em conformidade com o artigo 29, inciso III, alínea c, do Código de Trânsito Brasileiro,
inexistindo sinalização em via pública, e não sendo caso de fluxo proveniente de rodovia ou de rotatória, deve ser observada a preferência de passagem para o condutor que provém da direita
. 3. Comprovado que o autor, ora apelante, ingressou no cruzamento sem se atentar para a regra prevista no artigo 29, inciso III, alínea c, do Código de Trânsito Brasileiro, demonstrando, assim, ausência de prudência, somente a ele deve ser atribuída a culpa pelo acidente, a afastar a responsabilidade civil dos requeridos. (TJ-MT 00032993420098110051 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022). (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO . INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO NORMAL DA VIA. CULPA DE QUEM EXECUTA MANOBRA EXCEPCIONAL E PERIGOSA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, III, C, DO CTB - PREFERÊNCIA DAQUELE QUE TRAFEGA À DIREITA DO CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS .
Em se tratando de cruzamento não sinalizado, imperativa a aplicação da regra do art. 29, III, c, do CTB, que confere preferência de passagem ao motorista que vier pela direita, regra que não foi observada pelo réu, motivo pelo qual não pode ser afastada sua responsabilidade pelo sinistro
. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME . (Recurso Cível Nº 71007993777, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 29/05/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007993777 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019). (Destaquei)

Ademais, mesmo que se considerasse a via em que trafegava a apelante como preferencial, tal circunstância não autorizaria o tráfego em velocidade incompatível com o local, especialmente em se tratando de cruzamento.

O art. 44 do CTB é claro ao estabelecer que
"ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência"
.

No caso em análise, as provas dos autos indicam que a apelante trafegava em velocidade excessiva. Embora não tenha sido realizada perícia técnica no local, a dinâmica do acidente, especialmente o fato de que o veículo da apelante, um Ford Fusion com peso de 1.515kg, causou o capotamento do veículo da apelada, uma caminhonete S10 com peso de 2.750kg, evidencia que a velocidade era incompatível com o local.

A testemunha Jonas Horn, que chegou ao local logo após o acidente, confirmou que, pelas condições em que o veículo da apelada foi encontrado e pelos comentários dos populares, a apelante estava trafegando em alta velocidade. Essa conclusão é corroborada pelas fotografias juntadas aos autos, que mostram a extensão dos danos causados aos veículos.

Importante ressaltar que, conforme o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que trafegava em velocidade compatível com o local e que a culpa pelo acidente foi exclusivamente da apelada.

Por outro lado, a apelada apresentou provas suficientes para demonstrar que a apelante trafegava em velocidade excessiva, o que foi determinante para a ocorrência do acidente. Além das fotografias e do depoimento da testemunha, foi juntada aos autos reportagem da mídia local que noticiou o acidente, corroborando a versão apresentada pela apelada.

Ressalte-se, ainda, que a questão já foi analisada e decidida no processo nº 0001760-56.2015.8.11.0040, no qual a Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça reconheceu a culpa exclusiva da ora apelante pelo acidente. Embora aquela decisão não vincule o julgamento do presente recurso, ela reforça a conclusão de que a apelante foi a responsável pelo acidente.

Diante desse contexto, não há como acolher a pretensão da apelante de reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ou para reconhecer a culpa concorrente. O conjunto probatório é robusto no sentido de que a apelante trafegava em velocidade incompatível com o local, o que foi determinante para a ocorrência do acidente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de não conhecimento do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025